Tribunal: TJMT
Processo: 1012001-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012001-85.2021.8.11.0000 – Guarantã do Norte
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Osvaldo Ferreira Marim em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em face de Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada, que visa a suspensão do desconto de um empréstimo consignado do seu benefício previdenciário e a utilização de dados do demandante.
Inconformado, o agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, o desconto fraudulento se dá diretamente no seu benefício previdenciário, justificando a prudência na suspensão da cobrança. Alega que as parcelas, no valor de R$ 20,80 (vinte reais e oitenta centavos), estão sendo cobradas desde abril de 2016.
Requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a suspensão da cobrança do empréstimo não contratado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, bem como, que o agravado se abstenha de fazer uso de qualquer dado do agravante, obtido ilegalmente.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A simples existência de empréstimos consignados no extrato previdenciário do agravante não é suficiente para determinar a suspensão dos descontos e utilização dos dados do agravante, posto que ausentes elementos que firmem as pretensões autorais, ao menos nesse instante processual.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator